Tribunal: TJSP
Processo: 2269103-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência, de Natureza Antecipatória e Caráter Antecedente – Procedimento preparatório para demanda indenizatória – Recurso distribuído livremente à 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Determinação de redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado - Causa de pedir que inclui concorrência desleal e violação à marca (Lei 9.279/1996) - Matéria que se

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de Urgência, de Natureza Antecipatória e Caráter Antecedente – Procedimento preparatório para demanda indenizatória – Recurso distribuído livremente à 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Determinação de redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado - Causa de pedir que inclui concorrência desleal e violação à marca (Lei 9.279/1996) - Matéria que se insere na competência reservada a uma das Câmaras Empresariais, nos termos do artigo 6o 'caput' da Resolução 623/2013 deste e. Tribunal – Critério material de competência visa a garantir a coerência da jurisprudência do Tribunal como um todo e serve melhor à segurança jurídica e à isonomia - Conflito de competência suscitado (RITJSP, art. 200).